Tribunal: TJES
Processo: 5013117-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DO VALOR SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDO – ALEGADO DÉBITO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em cognição sumária, não se revela possível determinar a indisponibilidade do patrimônio, sem elementos mínimos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte Agravada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

2. Revela-se temerário, pois, o deferimento das medidas de bloqueio e de indisponibilidade de bem sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonial da Agravada.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013117-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DO VALOR SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDO – ALEGADO DÉBITO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em cognição sumária, não se revela possível determinar a indisponibilidade do patrimônio, sem elementos mínimos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte Agravada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

2. Revela-se temerário, pois, o deferimento das medidas de bloqueio e de indisponibilidade de bem sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonial da Agravada.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013117-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADA:
VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
contra decisão do ID 31360262 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da "Ação de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos" ajuizada pela Agravante em desfavor de
VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 6506946), a Agravante argumenta, basicamente, que está suportando situação de enorme prejuízo e humilhação, visto que a Agravada se apropriou do valor que lhe foi pago e não entregou os produtos prometidos, prometeu a devolução da quantia e não cumpriu.

Sustenta que entregou a quantia de R$ 189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos reais) à Agravada, não pode fazer uso do dinheiro e não tem os bens comprados para uso.

Salienta que está presente a urgência, pois devem ser asseguradas as condições do resultado útil do processo, já que passado um ano da compra.

Apesar de intimada (ID 7027861), a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Insurge-se a Agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que almejava a indisponibilidade do valor de R$ 189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos reais) do patrimônio da Agravada.

Necessário contextualizar que, segundo consta na exordial a Recorrente adquiriu da Recorrida, na data de 12/08/2022, dez motocicletas do modelo de série “EVS VOLTZ”, para sorteio entre seus sócios na Assembleia Geral Ordinária de 2023, contudo, não houve a entrega dos produtos.

Para arrimar sua pretensão e comprovar a realização do negócio jurídico, acostou aos autos o comprovante de pagamento da entrada (ID 29335635) e o restante do pagamento antecipado (ID 29335636), bem como a troca de e-mail entre as partes com a informação de uma suposta previsão de reembolso a partir de 31/05/23 (ID 29335637).

Em que pese a relevância de sua argumentação, entendo que, em cognição sumária, não se revela possível determinar a indisponibilidade do patrimônio, sem elementos mínimos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte Agravada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

Registre-se que a Agravante afirma de forma genérica a necessidade de indisponibilidade dos bens e não fundamenta com exatidão o desacerto na decisão hostilizada.

Nesse sentido, nota-se que se trata de processo em fase de conhecimento, em que nem sequer foi formado um título executivo arrimando a sua pretensão, de forma que eventual descumprimento contratual demanda maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor.

Revela-se temerário, pois, o deferimento das medidas de bloqueio e de indisponibilidade de bem sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonial da Agravada. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2) O bloqueio e o impedimento através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD devem ser realizados em caráter excepcional, por implicar na quebra de sigilo das informações da parte e em consequências relativamente gravosas. Estando o processo em fase de conhecimento e demandando maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, revela-se temerário o deferimento das medidas de bloqueio e de impedimento de bens sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonal. 3) Na situação vertente, em que se está diante de ação indenizatória,
ainda em fase de conhecimento, não há nenhuma comprovação da urgência da medida e do perigo de dano capaz de gerar a concessão da tutela provisória requerida na origem pelo autor agravado, afinal, não há prova nenhuma, até o momento, de que a agravante está dilapidando o patrimônio que possui ou que visa se ocultar para não fazer o pagamento de eventual condenação que vier a sofrer em decorrência da lide originária.
Registro, ainda, que não existe no feito em trâmite em primeira instância prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial, que não se presume em decorrência da simples alegação da parte autora. Tal prova, sabidamente, haverá de ser produzida em fase própria, de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da necessidade de se apurarem os pormenores das circunstâncias fáticas narradas na peça de ingresso. Ausente, portanto, na situação versada nos autos, o requisito do “periculum in mora”, indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada pelo autor agravado na demanda de origem, deve ser reformado o “decisum” guerreado. Afinal, nessa fase do “iter” processual, se revela temerário o bloqueio e impedimento realizado sobre veículos da agravante, em demanda que tramita ainda na fase de conhecimento e sem a demonstração de esvaziamento de patrimônio por parte da agravante. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma do “decisum” objurgado para afastar a medida restritiva de alienação de veículos por meio de RENAJUD. Agravo interno prejudicado. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002470-85.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 20/07/2022)

[...] 1.
No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução. 2. Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos. 3. Recurso desprovido.
(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003604-50.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora Desª Conv. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 19/10/2022)

[...] 3.
A presente demanda encontra-se em fase embrionária, ainda livre de cognição plena e exauriente, não havendo sequer o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, porquanto ausente regular tramitação sob as luzes do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. E mais, inexiste qualquer prova de que o agravado vem dilapidando o seu patrimônio, não havendo razões para, neste momento processual, conceder uma medida preventiva.
4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000567-49.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 06/08/2020)

Ademais, deve-se analisar com mais prudência as nuances contratuais e a relação jurídica entre as partes, o que deve ser feito mediante a formação do contraditório e durante a instrução processual, o que é inadmissível por essa via recursal.

Ausente, pois, a probabilidade do direito autoral prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil e, assim, deve ser confirmada a decisão objeto de análise.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.